Tribunal: TJDFT
Processo: 0706272-82.2019.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. ILÍCITO CIVIL. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DESPROVIDO.
1. Por ausência de interesse recursal, não se conhece do pedido de afastamento de condenação à reparação de danos se esta não foi fixada na sentença.
2. O acervo probatório evidencia que a apelante obteve vantagem ilícita em prejuízo alheio, ao induzir e manter a vítima em erro mediante ardil, consistente em receber dela o veículo GM/Cruze, pelo valor de R$ 96.493,00 (noventa e seis mil, quatrocentos e noventa e três reais), e mais R$ 10.000,00 (dez mil reais) em espécie, como pagamento integralizado de um imóvel do Sistema Habitacional do Distrito Federal, que sequer era seu, não tinha autorização para vendê-lo, tanto que notificada anos antes na Cooperativa em que era presidente de que não mais tinha a prorrogativa de indicar associados para o referido projeto habitacional.
3. Ao estabelecer a diferença entre ilícito penal (estelionato) e ilícito civil(inadimplemento contratual), o Supremo Tribunal Federal se pronunciou no sentido de que para a caracterização do ilícito penal, “nomen iuris”, estelionato, o dolo de fraudar, o ardil, o artifício fraudulento deve ser antecedente à prática da conduta delitiva e ao aproveitamento econômico (HC 87441/PE - STF; RHC 80411).
4. O ato praticado pela apelante, com nítido comportamento doloso, se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 171, “caput”, do Código Penal. Assim, não há falar em absolvição.
5. Recurso parcialmente conhecido e nesta parte desprovido.